Tribunal: TJDFT
Processo: 0710410-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Cuida-se de embargos infringentes opostos por ROGÉRIO DIAS SILVA em face do v. acórdão no 1190216 (Id. 10312436), proferido pela egrégia 1a Turma Criminal que, em sede de agravo em execução, negou provimento, por maioria, ao recurso interposto pelo ora embargante, para manter a r. decisão proferida pelo d. Juízo Executório, que lhe negou o direito de visita de sua companheira Katiane Nobre Santos, em razão de a mesma estar cumprindo pena no regime aberto domiciliar. Em suas razões recursais de (Id. 10620628), a d. defesa do embargante pugnou pela prevalência do douto voto minoritário, de lavra do e. Des. George Lopes, no sentido de lhe permitir o recebimento da visita de sua companheira Katiane Nobre Santos, sem que esta sofra qualquer punição em relação às limitações que lhe foram impostas pela condenação anterior. Em sede de contrarrazões (Id. 12161971), a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos. O d. Procurador de Justiça ratificou os termos da manifestação (Id. 12161971), oficiando pelo não provimento dos embargos. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, verifica-se que o ora embargante não mais se encontra preso, conforme certidão de (Id. 12310689), resultando no completo esvaziamento do objeto recursal. Sendo assim, por perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos.